Tribunal: TJBA
Processo: 0519971-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519971-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OTAVIO GARCIA GOMES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LEO PEDROSO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 895 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral do STF.

2. A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, alegando ausência de exame adequado da violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário interposto, ante a alegada inaplicabilidade dos Temas 339 e 895 da Repercussão Geral do STF à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia, concluindo pela ilegalidade da suspensão dos vencimentos de servidores afastados preventivamente, com base nos arts. 208 e 209 da Lei Estadual nº 6.677/94, e alinhou-se à jurisprudência do STF (RE 482.006).

5. Nos termos do Tema 339 do STF, não há necessidade de exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente.

6. Conforme o Tema 895 do STF, a alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição não possui repercussão geral quando fundada em óbices processuais intransponíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 2. Não configura repercussão geral a alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição fundada em óbices processuais intransponíveis (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,XXXV, e art. 93,IX.

Jurisprudência relevante citada: AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0519971-03.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado OTAVIO GARCIA GOMES e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça